Tribunal: TJMT
Processo: 1036650-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036650-40.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: DIOGO NEIA EBERHARDT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO PARA USO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" AO PAGAMENTO DO ISSQN. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de ISSQN no valor de R$ 15.866,85, referente à construção de imóvel em terreno próprio para moradia pessoal, alegando que o contribuinte manteve-se inerte diante da notificação para manifestar-se sobre a utilização de mão-de-obra própria. A Fazenda Pública pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, enquanto o recorrido busca a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do ISSQN pode ser exigido em obra realizada com mão-de-obra própria em terreno pessoal e se a expedição do “Habite-se” pode ser condicionada ao pagamento do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da Lei Complementar no 116/2003, é a prestação de serviço, com conteúdo econômico e utilidade para terceiros, o que não se aplica às atividades realizadas em benefício próprio.
4. A exigência de pagamento de ISSQN para a expedição do "Habite-se" não se justifica, uma vez que a construção foi feita para uso pessoal e não para prestação de serviço a terceiros, descaracterizando o fato gerador do tributo.
5. A jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar ilegal o condicionamento da expedição do "Habite-se" ao pagamento do ISSQN, conforme precedentes recentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo.
6. Eventuais débitos fiscais devem ser cobrados por meios adequados, não sendo legítimo o uso de medidas coercitivas para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributos, como o bloqueio da expedição de documentos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Não incide ISSQN sobre obras realizadas com mão-de-obra própria em terreno pessoal destinado à moradia, pois inexiste prestação de serviço com conteúdo econômico para terceiros. 2. É ilegal o condicionamento da expedição do "Habite-se" ao pagamento de tributos, devendo a municipalidade utilizar os meios legais adequados para a cobrança de débitos fiscais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; Lei Complementar no 116/2003; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1001158-50.2024.8.11.0002, rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/09/2024, DJE 27/09/2024; TJMT, Apelação Cível no 1036293-11.2021.8.11.0041, rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 28/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036650-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO NEIA EBERHARDT - CPF: 712.732.711-49 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024